Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. CARTA PRECATÓRIA JUNTADA APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. princípio “pas de nullite sans grief”. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TELEFONEMAS À VÍTIMA POR 06 (SEIS) VEZES. CRIME DE MERA CONDUTA. COMPORTAMENTO PERMISSIVO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. O dispositivo em comento demonstra o acolhimento pelo CPP do princípio “pas de nullite sans grief”, segundo o qual somente ha de se declarar a nulidade do feito quando resultar prejuízo devidamente demonstrado pela parte interessada.
2. No caso dos autos, o causídico do acusado participou ativamente dos depoimentos colhidos no Juízo deprecado, não havendo demonstração de nenhum prejuízo à defesa em razão da carta precatória ter sido juntada em momento posterior à realização do interrogatório do réu. Na mesma senda, não há nenhuma afronta ao art. 155 do CPP, tendo em vista a carta precatória ter sido juntada aos autos em momento anterior à prolação da sentença, que fundamentou-se em todo o conjunto probatório contido dos autos, inclusive na confissão do réu, no sentido de que havia efetuado as ligações para a ofendida.
3. A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, telefonou para a ofendida por diversas vezes, sendo que, na ligação por ela atendida, afirmou que iria matar uma pessoa de sua família por semana a partir de abril de 2019, caso ela não deixasse o seu atual companheiro. Não se sustenta a alegação de que a ameaça só teria sido realizada em razão de provocação do companheiro da ofendida, uma vez que foi o réu quem restabeleceu o contato com a vítima.
4. O crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência) é classificado como crime de mera conduta, não havendo necessidade de ocorrência do resultado naturalístico.
5. O fato de ter sido atendido em uma das ligações realizadas não revela comportamento permissivo da ofendida, ainda mais quando esta esclareceu em Juízo que o objetivo dela era convencer o apelante de cessar com a perseguição que estava realizando contra ela e seus familiares. Desse modo, ao telefonar de forma livre e consciente para a ofendida, por meio do telefone de seu companheiro, sendo conhecedor da proibição de manter contato que lhe fora decretada, o apelante descumpriu a medida protetiva imposta, praticando, portanto, a conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06.
6. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp. 1643051/MS, em sede de julgamento de recurso repetitivo, o apelante foi condenado ao pagamento de dano moral à vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se o montante razoável, dadas as circunstâncias do caso, tendo em vista que a vítima teve que se mudar de cidade para se proteger das ameaças proferidas em seu desfavor. Além disso, o réu realizou publicações em sua rede social (facebook) com conteúdo difamatório em relação à ofendida, condicionando a retirada dos vídeos ao término do atual relacionamento da vítima.
7. Para cada circunstância judicial desfavorável, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para que a pena base possa ser fixada, sendo este parâmetro considerado razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior. Precedentes.
8. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a suspensão condicional da pena, conforme disposto no art. 77, II do CP.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para ajustar a dosimetria da pena base fixada para o crime de ameaça ao patamar adequado ao caso. Mantida a sentença em seus demais termos.